Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-86.2021.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSESSÓRIA. IMÓVEL. DOMÍNIO PÚBLICO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. DISCUSSÃO LIMITADA À POSSE. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POSSUIDOR. MELHOR POSSE. ÔNUS DO POSTULANTE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. HIPÓTESE VERTENTE. POSSE E TURBAÇÃO EVIDENCIADOS. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PRESSUPOSTOS APERFEIÇOADOS. PEDIDO ACOLHIDO. RÉU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. QUALIFICAÇÃO. INVERSÃO DA REALIDADE DOS FATOS COM O ESCOPO DE ANGARIAR PROVEITO INDEVIDO. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS PRESENTES. SANÇÃO MANTIDA. LITIGANTE DE MÁ-FÉ BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DA BENESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DE SUA POSTURA. INVIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA RESTAURADA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E ESTOFADA EM ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE TESTEMUNHAS. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO EM PARTE MÍNIMA. MANTIDA A SUCUMBÊNCIA DO RÉU. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação sucinta e/ou dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da inovação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, se desincumbido linearmente desse ônus e os atos de turbação advindos do réu, evidenciando que efetivamente detém o postulante da proteção fisicamente o imóvel litigioso munido de elementos probatórios aptos a lastrearem o exercitamento alegado, o direito possessório que invoca resta guarnecido de sustentação, determinando o acolhimento da proteção possessória vindicada (CPC arts. 373, I, e 561, I).
4. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, emergindo dessa regulação que, em sede de ação possessória, incumbe à parte autora provar a posse do bem objeto da pretensão, a turbação ou o esbulho que a vitimam, a data em que ocorrera e a permanência na posse no caso da turbação e a retenção da detenção pelo postado na angularidade passiva, no caso do esbulho.
5. De acordo com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a concessão da tutela de proteção possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, emergindo dos elementos coligidos aos autos as provas acerca da satisfação dos requisitos estabelecidos, a proteção possessória almejada deve ser afirmada, não se abalando a postulação em razão de o imóvel litigioso encerrar natureza pública, porquanto adstrito o litígio aos particulares que digladiam sobre sua posse.
6. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
7. Qualifica-se como litigante de má-fé a parte que, agindo de forma temerária, distorce a realidade para alcançar objetivo legalmente inviável, alinhavando, inclusive junto a Oficial de Justiça, argumentário sabidamente desconforme com os fatos, induzindo-o a erro no cumprimento da diligência afeta ao serventuário da justiça cuja retificação demandara reação do ocupante do imóvel diverso do objeto da demanda e no aviamento de possessória volvida a sanear a situação criada, devendo, pois, sujeitar-se à sanção legalmente preceituada para a conduta em que incidira (CPC, arts. 80, II e 81).
8. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
9. O benefício da justiça gratuita, porquanto derivado de premissas diversas e pautado pela situação financeira da parte, não é elidido em razão de a parte beneficiária da salvaguarda ter incorrido e sido condenado litigante de má-fé, não podendo, portanto, ser cassada a gratuidade judiciária concedida como pena acessória à penalização, inclusive porque, afinado com a gênese e destinação do beneplácito, o legislador processual assim não dispõe.
10. Apelação conhecida e provida em parte mínima, tão somente para restaurar o beneplácito da gratuidade de justiça concedido ao apelante Preliminar rejeitada. Unânime.